Tribunal: TJMMG
Processo: 2000120-51.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000120-51.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0169125-39.2010.8.13.0628/TJMG Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/08/2024 Publicação: 29/08/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – REPROVABILIDADE DO CRIME PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – EXCLUSÃO. - A condenação do representado, transitada em julgado, a pena de 8 (oito) anos, como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal, demonstra a sua incompatibilidade para permanência nas fileiras da Corporação. - Representação julgada procedente para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Zenaldo Pereira Damasceno, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor do 3º Sgt PM QPR Zenaldo Pereira Damasceno, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, após regularmente processado nos autos n° 0169125- 39.2010.8.13.0628, foi condenado, em 2ª instância, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, nos termos do v. acórdão datado de 02/08/2022, transitado em julgado no dia 31/08/2022. Segundo consta dos referidos autos, no dia 08/04/2010, a filha do representado brincava com uma amiga, I.C.A., à época com 11 anos de idade, na residência daquele. Ao ficar a sós com Isa por certo momento, o representado lhe pediu um abraço, ocasião em que apalpou e apertou as nádegas da criança, tendo ainda a beijado no pescoço e enfiado a língua em sua orelha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após praticar tais atos libidinosos, ele perguntou à vítima: “você quer mais?”, ao que ela respondeu não, desvencilhando-se imediatamente do abusador e fugindo da residência. Não se pode olvidar que o delito de estupro de vulnerável é absolutamente incompatível com os preceitos éticos da Corporação, atentando contra o decoro de classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Instituição. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM QPR ZENALDO PEREIRA DAMASCENO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual e desta Justiça especializada (Eventos 7 e 11), e o extrato de registros funcionais, emitido em 20/05/2024, o qual informa (Evento 8 – EXTRATO1): Data de nascimento: 29/03/1967 Inclusão na PMMG: 01/07/1993 Situação funcional: Res. tempo serviço Notas Meritórias ........................................... 28 (vinte e oito) Elogio Individual ......................................... 08 (oito) Menção Elogiosa ........................................ 05 (cinco) Conceito .................................................... A+0050 Devidamente citado, o representado, por meio de sua defensora pública, apresentou sua defesa (Evento 25 – DEFESAESCRITA1). Inicialmente, alegou que os fatos pelos quais o representado foi condenado, apesar de terem sido confirmados por sentença condenatória transitada em julgado, não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação já imposta, que, por si só, já foi exemplar. Aduziu que a pena aplicada de 8 (oito) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, se mostra suficiente para reprimir e punir a conduta. Asseverou que o representado era um policial exemplar, contando com 31 (trinta e um) anos de excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira. Aduziu que condutas equivocadas realizadas pelo representado não podem apagar o restante de sua vida profissional, marcada por boas e relevantes atuações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustentou que a jurisprudência desta egrégia Corte Castrense é no sentido de que “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado”. Disse também que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) admite, com base em seu art. 3º, alínea “a”, a utilização do Código de Processo Penal (CPP), nos casos em que a norma castrense for omissa. Nesse sentido, asseverou que o legislador, através da Lei n. 13.964/2019, inovou o Código de Processo Penal com o art. 315, § 2º, inciso VI, que tem por objetivo analisar e comparar os casos semelhantes e as decisões e as jurisprudências que se assemelham ao caso concreto. Amparou-se em precedentes que colacionou para requerer que, caso os pedidos do representado sejam negados, ainda que parcialmente, que seja feita a distinção dos casos (distinguishing) ou a superação do entendimento (overruling), com fundamento no art. 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação, conforme art. 564, inciso V, do mesmo diploma. Ao final, requereu, preliminarmente, o arquivamento da presente representação, em face da perda do seu objeto. No mérito, pugnou pela improcedência da representação, a fim de que o representado seja mantido nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação oferecida em desfavor do 3º Sgt PM QPR Zenaldo Pereira Damasceno, em face da sua condenação a pena de 8 (oito) anos de reclusão pelo cometimento do crime previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Inicialmente, saliento que deixo de apreciar a preliminar de arquivamento da representação pela perda do seu objeto, trazida, de forma isolada, na peça de defesa, uma vez que não há qualquer argumento ou elemento que ampare tal pedido. Assim, ausentes preliminares a serem analisadas, passo ao mérito. Como é sabido, a representação para perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar representado, condenado criminalmente a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, nas fileiras da corporação militar a que pertence. Tal análise valorativa abrange a gravidade e as circunstâncias do crime praticado; a repercussão desse crime junto à sociedade e à tropa; o histórico funcional do representado e outros aspectos que o julgador entender relevantes, tudo com a finalidade precípua de se verificar a incompatibilidade ou não da permanência da praça na Instituição Militar. Partindo dessas premissas, temos que o extrato de registros funcionais do representado não lhe é desfavorável, pois anota 41 (quarenta e uma) recompensas e nenhuma punição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No entanto, o mesmo não se pode dizer sobre o grave crime praticado pelo representado. Em que pese não caber mais a discussão do mérito da decisão condenatória transitada em julgado, impossível desconsiderar a conduta reprovável praticada. Extrai-se dos autos que o representado, em sua residência, praticou ato libidinoso, contra uma menor de 11 (onze) anos, amiga de sua filha, que frequentava sua casa. Tal conduta evidencia perfil inadequado aos integrantes da PMMG, cuja vida pessoal e profissional deve estar alicerçada em conduta ilibada. Conforme já manifestei em outras oportunidades, os delitos dessa natureza são incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação e causam profunda ojeriza ante a sua reprovação moral e atentam contra o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar. Ao meu entendimento, não há dúvidas que o fato comprovado pela sentença criminal transitada em julgado viola valores cultuados nas instituições militares, trazendo dano à imagem da Corporação pelo ato desonroso praticado pelo representado, absolutamente reprovável e, consequentemente, incompatível com a permanência do representado nos quadros da Instituição Militar. Em relação ao pedido de aplicação da chamada técnica da distinção regulada no art. 315, §2º, VI, do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, entendo não ser o caso nos termos pretendidos pela defesa. Dispõe o art. 315, §2º, VI, do CPP: Art. 315 do CPP. (...) § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha: (...) merece censura a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. É que, tratando-se de precedente vinculante, para que o julgador possa deixar de aplicá-lo, é necessário que especifique quais diferenças entre os casos julgado e em julgamento tornam inadequada essa aplicação (distinguishing), ou, em sendo competente para tal, que indique a superação do entendimento anterior (overruling), ou a limitação de sua abrangência (overriding). (...)." (in Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP, 2a ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPodivm,2021, p. 322) Verifica-se que os julgados trazidos na peça defensiva, além de não oferecerem natureza vinculante, possuem circunstâncias fáticas substancialmente diversas das ora analisadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, o dispositivo não deve ser aplicado quando apresentada jurisprudência meramente persuasiva, de cujo conteúdo o magistrado se encontra livre para divergir. Com efeito, o dever de realizar a distinção de precedentes é limitado àqueles vinculantes, e não aos meramente persuasivos, motivo pelo qual deixo de realizar o "distinguishing", na forma requerida pela defesa. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM QPR Zenaldo Pereira Damasceno e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e excluir o militar da PMMG. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator